Tribunal: TJDFT
Processo: 0725780-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POLICIAL CIVIL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas pela Defesa e pela Acusação, negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, condenando o réu, policial civil, por crimes de vias de fato, ameaça, lesão corporal leve e grave, e disparo de arma de fogo. O acórdão, contudo, deixou de decretar a perda do cargo público, o que motivou os embargos sob alegação de contradição e omissões quanto à fundamentação sobre o afastamento do efeito extrapenal da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da perda do cargo público do réu, policial civil, como efeito secundário da condenação, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame do mérito já decidido.
4. A valoração negativa da culpabilidade em razão da maior exigência de conduta do agente público não implica, por si só, na decretação da perda do cargo público.
5. A perda do cargo público como efeito da condenação exige fundamentação concreta quanto ao nexo funcional, abuso de poder ou incompatibilidade material entre os crimes e o exercício da função pública.
6. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente ao afastar a perda do cargo público, distinguindo adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, justificada pela condição pessoal do réu (policial civil), da ausência de nexo funcional entre os delitos praticados e o exercício da função pública.
7. A ausência de vícios formais no acórdão recorrido afasta a possibilidade de provimento de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito.
8. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos declaratórios, sendo cabível eventual insurgência por meio das vias recursais próprias.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.